Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública.

1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2 – A gravidade concreta do crime – tráfico de entorpecentes, em que apreendida grande quantidade de maconha (quase 2 kg) e cocaína (4,8 g) na residência do paciente -, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

4 - Ordem denegada.